Tribunal: TJDFT
Processo: 0707088-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO.

1. A inexistência de falhas no sistema do processo judicial eletrônico (PJe) impõe o reconhecimento da intempestividade de contrarrazões desprovidas do respectivo teor.

2. A pretensão de nulidade de procedimento administrativo disciplinar submete-se ao prazo prescricional definido no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.

3. Apelação desprovida.